Tribunal: TJDFT
Processo: 0753492-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DESPACHO Em obediência ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante CONDOMÍNIO JARDINS DO PEQUIS para se manifestar sobre eventual inovação recursal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15